Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO GENÉRICO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS NA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. COLABORAÇÃO COM A PARTE CONTRÁRIA E COM O JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ e desta eg. 8a Turma é no sentido de ser cabível, em ação de produção antecipada de provas, a condenação do Réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando constatada a resistência à pretensão da parte autora, situação não caracterizada no caso concreto.
2. Considerando que houve requerimento administrativo genérico para apresentar cédulas rurais aleatórias, sem trazer qualquer indício mínimo de prova de ter firmado relação contratual com o Réu nos anos requeridos, e que somente após a apresentação da documentação em sede judicial é que ficou comprovada a relação contratual entre as partes e apenas no ano de 1990, a r. sentença deve ser mantida quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e não provida.